Tribunal: TJDFT
Processo: 0702115-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDMAR ALVES DE JESUS, em face à decisão da Décima Sétima Vara Cível de Brasília, que deferiu pedido de penhora de parcela da aposentadoria do devedor em cumprimento de sentença requerido por DOUGLAS BORGES GONTIJO GOMES. O agravante sustentou que os proventos de aposentadoria seriam impenhoráveis a teor do art. 833, IV, do Código de Processo Civil e que a constrição comprometeria sua subsistência e dignidade. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão agravada e indeferir a penhora dos proventos de aposentadoria. Deixou de recolher o preparo por ser beneficiário da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “1. Conforme declinado na decisão de ID 195856521, a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (artigo 833, IV, do CPC), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas, capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 2. No caso em apreço, verifico que a parte executada aufere benefício previdenciário mensais líquidos no importe de R$ 5.898,68, conforme ID 208408236. 3. Análise do caso concreto. 4. Não se desconhece as dificuldades financeiras suportadas pela parte executada, mas o padrão de vida por ela mantido não pode suplantar o crédito de titularidade da parte exequente, notadamente diante de sua recalcitrância em satisfazer, ao menos em parte, o débito exequendo. 5. Confira-se, nesse sentido, o seguinte aresto, proferido por este E. TJDFT: (...) 6. Deste modo, à luz da ponderação entre o interesse do credor e a reserva do mínimo necessário à sobrevivência da parte executada, defiro o pedido de descontos mensais no percentual de 10% da remuneração líquida por esta percebida, até o limite do débito exequendo. 7. Não obstante, antes de encaminhar o ofício à entidade pagadora da parte executada, intime-se a exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar nos autos conta bancária de sua titularidade, para conferir celeridade à transferência da importância constrita, bem como juntar planilha atualizada do débito. 8. Preclusa a presente decisão, encaminhe-se ofício ao órgão pagador da parte executada, com a presente determinação de descontos, observando-se os dados bancários da credora, informados ao ID 195234650, acompanhada da planilha atualizada de débitos. 9. Por fim, confiro à presente decisão força de ofício a fim de reiterar o ofício, anteriormente enviado, para solicitar a(o) Gerente do Banco do Brasil Agência Estilo Presidência da República (no 4883-6), endereço eletrônico: pso4811.oficios@bb.com.br, que informe, no prazo de 05 (cinco) dias, os dados dos destinatários das seguintes transferências provenientes da conta bancária no 00000001220-3 de titularidade de EDMAR ALVES DE JESUS, CPF 339.416.531-72: 9.1. R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), ocorrida em 09.11.2023 conforme documento no 110907; 9.2. R$ 62.000,00 (sessenta e dois mil reais), ocorrida em 09.11.2023 conforme documento no 110909; 9.3. R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), ocorrida em 10.11.2023 conforme documento no 111004; 9.4. R$ 70.000,00 (setenta mil reais), ocorrida em 10.11.2023 conforme documento no 111003 e 9.5. R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais), ocorrida em 10.11.2023 conforme documento no 111001. 10. Consigno que a resposta deverá fazer referência ao processo e partes em epígrafe e ser encaminhada exclusivamente por correio eletrônico, para o endereço 17vcivel.brasilia@tjdft.jus.br. 11. Com a resposta do ofício enviado ao Banco do Brasil, intime-se o credor para requerer o que entender de direito.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Consoante disposição do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, o salário, vencimento, pensão ou remuneração do trabalhador são impenhoráveis, salvo nas exceções que enumera: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ” A garantia não é absoluta, porque, diante de eventual conflito de direitos igualmente relevantes, admite-se a penhora do salário para pagamento de prestação ou encargo de igual natureza (prestação alimentícia). Mas para as demais hipóteses, somente será admissível se a remuneração do devedor exceder a 50 (cinquenta) salários-mínimos. Em interpretação ao dispositivo legal, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido, igualmente, a exceção à regra da impenhorabilidade quando restar demonstrado que a constrição de parcela da renda do devedor não comprometeria sua subsistência digna. Logo, a regra geral é a vedação à penhora do salário, salvo quando os rendimentos superiores a 50 salários-mínimos ou constrição para garantia de prestação alimentícia. Excepcionalmente, é possível efetuar a constrição parcial dessa remuneração para o pagamento das dívidas de outra natureza, desde que não haja comprometimento à subsistência do devedor e/ou sua família. A dívida exequenda tem origem em obrigação de entregar coisa certa, convertida em perdas e danos. Consoante declaração de imposto de renda anexada sob ID 680408233, no ano de 2023, o devedor auferiu renda bruta de R$268.066,37, o que representa um ganho médio mensal bruto de R$22.338,86, valor muito acima da renda média brasileira. Dessa forma e dentro do juízo de ponderação, a renda elevada do agravante não permitiria concluir que a penhora de 10% dos seus rendimentos prejudicaria sua subsistência ou dignidade. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator